Tribunal: TJDFT
Processo: 0708051-79.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Juíza Convocada GISELLE RAPOSO Número do processo: 0708051-79.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESARIO SINVAL DE LOIOLA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo, Dr. Carlos Fernando Fecchio Dos Santos, que, nos autos da ação de conhecimento movida por CESÁRIO SINVAL DE LOIOLA, deferiu medida antecipatória para determinar o imediato acolhimento do autor em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI), bem como fixou multa diária para a hipótese de descumprimento. Em suas razões recursais (ID 81629655), o requerido argumenta que o autor figura na 41a posição da lista de espera para acolhimento em ILPI, inexistindo qualquer ilegalidade na conduta da Administração Pública. Assevera que o atendimento imediato determinado pelo d. Juízo a quo viola o princípio da isonomia, pois implicaria preterição dos demais idosos mais bem classificados. Defende que a r. decisão impugnada desconsidera critérios objetivos adotados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, sendo inviável a intervenção judicial para alterar a ordem de prioridade da fila de espera. Aduz, ainda, ser descabida a multa fixada pelo juízo de origem, porquanto não houve resistência administrativa ao cumprimento da decisão e porque o procedimento para acolhimento exige providências técnicas e avaliações específicas, tornando irrazoável a imposição de sanção pecuniária. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. No mérito, a reforma do "decisum" impugnado para afastar a determinação de internação imediata do agravado em Instituição de Longa Permanência para Idoso (ILPI), reconhecendo-se a impossibilidade de violação da lista de espera administrativamente estabelecida, ou, subsidiariamente, para afastar a multa imposta. Sem preparo devido à isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 230 da Constituição Federal estabelece que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”. O Estatuto do Idoso, por sua vez, ao dispor sobre medidas de proteção, assegura o direito ao acolhimento em instituição de longa permanência ao idoso que, por falta, omissão ou abuso da família, curador ou entidade de atendimento, tenha seus direitos ameaçados ou violados (artigo 43, inciso II, c/c artigo 45, inciso V). Logo, a proteção ao idoso é direito fundamental, cuja aplicabilidade é imediata, nos termos do que dispõe o artigo 5o, § 2o, da Constituição Federal, não subsistindo dúvida de que a não prestação de atendimento a idoso em situação de vulnerabilidade social configura comportamento omissivo e ilícito do Poder Público. No caso, o autor, idoso de 67 anos, portador de demência vascular avançada, sequelas de três AVCs, perda de visão, agitação psicomotora e total dependência para atividades básicas, recebeu alta hospitalar em 12/12/2025, mas permanece internado por absoluta falta de condições familiares e sociais de cuidado. A filha-curadora está sobrecarregada, com três crianças pequenas e moradia inadequada, enfrentando episódios de agressividade e risco à integridade da família, enquanto o outro filho declarou expressamente ser incapaz de prestar auxílio, vez que vive em acampamento rural. Além disso, o idoso está na 41a posição da fila pública para acolhimento, sem previsão de vaga, e não possui meios financeiros para custear ILPI particular, de modo que a institucionalização se revela a única medida capaz de assegurar sua saúde, dignidade e proteção, diante da omissão estatal e da vulnerabilidade extrema comprovada. Registro que, embora não seja dado ao Poder Judiciário a formulação ou criação de políticas públicas, uma vez que essa tarefa foi legitimamente deferida pela Constituição Federal ao Poder Executivo, aos tribunais é atribuída a competência para sindicar a atividade administrativa que se omite em executar políticas públicas voltadas à consecução de direitos fundamentais ou as executa com graves desvios ou de modo deficitário. Na espécie, a função do Poder Judiciário é garantir a efetivação do direito constitucional, individual, público e subjetivo à proteção integral da pessoa idosa (artigo 230 da Constituição Federal c/c o artigo 2o e 3o do Estatuto do Idoso). Desse modo, considerando que a Constituição Federal atribuiu ao Poder Judiciário a função de garantidor dos direitos fundamentais em face de lesão ou ameaça de lesão (art. 5o, XXXV, da CF), revela-se ilegítima qualquer interpretação que priorize a reserva do possível em detrimento da saúde e segurança do idoso. É o que se confere dos precedentes dessa egrégia Turma Cível, in verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DO IDOSO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. IDOSA COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADOS PELA FAMÍLIA. LISTA DE ESPERA. VULNERABILIDADE COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação contra sentença que determinou ao Distrito Federal realizar o abrigamento de idosa em Instituição de Longa Permanência (ILPI), sob pena de custeio em instituição particular, tendo o ente público alegado existência de lista de espera e violação ao princípio da isonomia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de lista de espera justifica a não prestação imediata de acolhimento institucional a idosa em situação de comprovada vulnerabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito fundamental à proteção do idoso tem aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5o, §1o da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar sua dignidade e bem-estar. 4. A existência de lista de espera demonstra falha do Estado em prover serviço público essencial e não pode ser utilizada como justificativa para negar atendimento a pessoa idosa em situação de comprovada vulnerabilidade. 5. O princípio da isonomia deve ser interpretado em sua dimensão material, garantindo tratamento diferenciado àqueles em situação de maior vulnerabilidade, como no caso da autora, que possui múltiplas comorbidades e não dispõe de suporte familiar adequado. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “A existência de lista de espera não justifica a negativa de acolhimento institucional a idoso em situação de comprovada vulnerabilidade” e “O princípio da isonomia, em sua dimensão material, autoriza o tratamento diferenciado para garantir a proteção de idosos em situação de maior vulnerabilidade”. __________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, §1o, 196 e 230; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 37. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1244853, 07249855920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020; TJDFT, Acórdão 1431627, 07015762920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022.” (Acórdão 1966787, 0700841-88.2024.8.07.0018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.) “APELAÇÃO CÍVEL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS. EXTREMA VULNERABILIDADE. NÚCLEO FAMILIAR. CUIDADOS PRECÁRIOS. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Incabível pedido de antecipação da tutela deduzido em sede de contrarrazões, porquanto rejeitado em duas oportunidades pelo juízo de origem e, ainda, porque cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio. 2. A dignidade e bem-estar das pessoas idosas são direitos assegurados pela Constituição Federal, de modo que, garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade (art. 230, CF). 3. Nos termos do art. 37, § 1o, do Estatuto do Idosos, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar ou a impossibilidade de garantia da segurança e cuidados necessários pela família em relação ao idoso. 4. Comprovada a extrema vulnerabilidade da idosa, que apresenta quadro de saúde fragilizada, sobrevivendo em circunstâncias de abandono afetivo e familiar, é forçoso reconhecer a responsabilidade do Ente Distrital em garantir sua internação em instituição de longa permanência. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1858646, 0719151-16.2022.8.07.0018, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) Ponderadas as circunstâncias jurídicas acima, e sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria quando do julgamento do mérito recursal, impõe-se, por ora, preconizar o contraditório da parte agravada, não se encontrando presentes, prima facie, os requisitos cumulativos indispensáveis à antecipação dos efeitos da tutela recursal. Do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 04 de março de 2026. Juíza Convocada GISELLE ROCHA RAPOSO Relatora